Tribunal: TJSP
Processo: 2269710-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269710-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FÁBIO GIL
GAZE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2269710-31.2019.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.899
Voto no 43.899
Agravo de Instrumento no 2269710-31.2019.8.26.0000
Comarca: Santos 11a Vara Cível
Agravante: Fábio Gil Gaze
Agravado: Banco Safra S.A.
Interessados: Guarujá Veículos Construções Ltda. e Tereza Gil Gaze
Juiz de 1a inst.: Daniel Ribeiro de Paula
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Agravante que aponta nulidade por
ausência de citação. Não reconhecimento. Citação postal realizada no endereço
residencial do recorrente, com juntada do AR positivo. Citação válida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 76/77
que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento da
execução, rechaçando a alegação de nulidade de citação, que já foi decidida
anteriormente, tendo a decisão sido objeto de agravo, sem sucesso.
O agravante sustenta que não foi validamente citado quando houve a
determinação da citação postal dos herdeiros no decorrer da execução movida contra a
empresa Guarujá Veículos e seus sócios e que somente se manifestou nos autos às fls.
1.440/1.442, oportunidade em que apontou a irregularidade. Do mesmo modo,
argumenta não ter sido intimado quando da penhora sobre os frutos do imóvel herdado.
Esclarece que ele e o outro herdeiro residem em endereços diversos do que o apontado
pela pesquisa particular feita pelo banco
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 79), foi determinada a
intimação da parte agravada para resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2269710-31.2019.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.899
Primeiramente, com razão o MM Juízo quando afirmou que a r. decisão
de fls. 1.103 já havia decidido sobre a questão, que se tornou preclusa.
Mas, para que não mais se insista, segundo se observa dos documentos
juntados aos autos pela parte agravada, a carta de citação foi remetida ao endereço
informado pelo próprio agravante Rua Silvia Maria da Silveira Carvalho, 130,
Guarujá, CEP 11445-310 (fls. 105), bem como o AR positivo se encontra copiado às
fls. 106.
Portanto, não há como não reputar válida a citação do ora agravante, pois
ao revés do que sustenta, sua citação postal foi realizada no condomínio edilício onde
reside, afastando qualquer alegação de nulidade.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator